Tribunal: TJSP
Processo: 2147476-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ção documental em feito preparatório – Argumentação recursal que defende a desnecessidade da medida – Pertinência – Demanda de dissolução parcial recentemente julgada em primeiro grau com imposição às recorrentes de prestação de contas e futuro acertamento pecuniário entre os litigantes – Providências da demanda conexa que atendem a pretensão da agravada – Desnecessidade de apresentação de documentos neste contexto, pois servirão à mesma finalidade – Recurso provido.

DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2147476-47.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Ricardo Negrão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Decisão singular que impôs às recorrentes a complementação documental em feito preparatório – Argumentação recursal que defende a desnecessidade da medida – Pertinência – Demanda de dissolução parcial recentemente julgada em primeiro grau com imposição às recorrentes de prestação de contas e futuro acertamento pecuniário entre os litigantes – Providências da demanda

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Decisão singular que impôs às recorrentes a complementação documental em feito preparatório – Argumentação recursal que defende a desnecessidade da medida – Pertinência – Demanda de dissolução parcial recentemente julgada em primeiro grau com imposição às recorrentes de prestação de contas e futuro acertamento pecuniário entre os litigantes – Providências da demanda conexa que atendem a pretensão da agravada – Desnecessidade de apresentação de documentos neste contexto, pois servirão à mesma finalidade – Recurso provido.

DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147476-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PRO
JECTO GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI, MAZZINI ADMINISTRAÇÃO
E EMPREITAS LTDA, EFICAZ CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA e UAI PARA
TODOS GERENCIAMENTO DE UNIDADES MINEIRAS DE ATENDIMENTO
INTEGRADO SPE LTDA, é agravado PERFORMANCE - EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147476-47.2019.8.26.0000 -Voto no 38.174
2
VOTO No
: 38.174 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2147476-47.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: PRO JECTO GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI E
OUTROS
AGDO.
: PERFORMANCE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Decisão singular que impôs
às recorrentes a complementação documental em feito
preparatório
Argumentação recursal que defende a
desnecessidade da medida
Pertinência
Demanda de
dissolução parcial recentemente julgada em primeiro grau
com imposição às recorrentes de prestação de contas e futuro
acertamento pecuniário entre os litigantes Providências da
demanda conexa que atendem a pretensão da agravada
Desnecessidade de apresentação de documentos neste
contexto, pois servirão à mesma finalidade Recurso provido.
DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo.
Agravo de instrumento interposto por Pro Jecto Gestão,
Assessoria e Serviços Eireli, Mazzini Adm. E Empreitas Ltda., Eficaz
Construtora e Comércio Ltda. contra r. decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Bruno Paes Straforini, atuante na E. 1a Vara Cível da
Comarca de Barueri que, nos autos de produção antecipada de provas iniciada
em face de Performance
Empreendimentos
Imobiliários Participações e
Consultoria Ltda., assim se pronunciou (fl. 70):
Vistos.
Em que pesem as manifestações das partes acerca dos fatos
decorrentes do contrato objeto da demanda, neste procedimento
é vedado ao Juízo a pronúncia acerca dos fatos, não comportando
o feito julgamento de mérito, limitando-se às providências
necessárias para a apresentação dos documentos.
Assim, providenciem as rés a apresentação dos documentos
faltantes discriminados às fls.2517/2521 e 2522/2527, no prazo
de 15 dias, sob pena de busca e apreensão.
Intime-se.
Em razões recursais, as corrés defendem que a intenção de
exibição de documentos por parte da agravada não preenche os requisitos da
produção antecipada de provas, sobretudo porque a autora sempre teve acesso
à documentação solicitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147476-47.2019.8.26.0000 -Voto no 38.174
3
Acrescentam que não há que se falar em documentos
faltantes, como indicado pelo Juízo, pois o pedido inicial foi formulado de forma
genérica, e já foi satisfeito com a documentação encartada aos autos.
Por fim, argumentam que está em trâmite demanda de
dissolução parcial mais abrangente, e na qual serão discutidos e apresentados
todos os documentos necessários à elucidação da controvérsia existente entre
os litigantes.
Formularam pedido final de dispensa de apresentação dos
documentos indicados, e pela concessão liminar de efeito suspensivo (fl. 1-21).
O pedido de efeito suspensivo foi deferido pelo Relator em
fl. 75-76.
Contraminuta recursal da autora pela manutenção do
entendimento singular, pois tanto a exibição dos documentos em discussão
neste recurso, quanto a realização da perícia são necessárias a confirmar a
situação financeira e econômica da “Uai Para Todos” e, posteriormente,
viabilizar demanda principal (fl. 83-90).
Ausente oposição ao julgamento sob a forma virtual.
É o relatório.
Preliminarmente,
anota-se
a
impertinência
do
aprofundamento da discussão erigida sobre a natureza do procedimento em
trâmite em primeiro grau se exibição de documentos ou produção antecipada
de provas pois é manifesta a desnecessidade da complementação documental
impugnada neste recurso.
Extrai-se da contraminuta apresentada pela autora a
motivação para o ajuizamento do procedimento preparatório (fl. 88):
[..] Isso porque, a intenção da Agravada é confirmar a situação
financeira e econômica da Uai para Todos, para posterior
ajuizamento de ação de reconhecimento de sociedade de fato
(contra a Uai Para Todos) ou indenizatória (contra a Pro-Jecto,
Mazzini e Eficaz). [..]
Ocorre que, nas razões recursais, as agravantes chamam a
atenção para o trâmite no mesmo Juízo da demanda conexa de dissolução
parcial cadastrada sob o n. 1094478-47.2018.8.26.0100 e, em consulta ao
andamento processual, constatou-se que esta lide foi sentenciada
recentemente, sob o seguinte dispositivo:
[..] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: (1)
declarar a dissolução total da sociedade UAI PARA TODOS
GERENCIAMENTO
DE
UNIDADES
MINEIRAS
DEATENDIMENTO INTEGRADO SPE LTDA, bem como (2)
declarar o dever de PROJECTOGESTÃO, ASSESSORIA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147476-47.2019.8.26.0000 -Voto no 38.174
4
SERVIÇOS EIRELI, MAZZINI ADM. E EMPREITAS LTDA. E
EFICAZCONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA. de prestar as
contas de sua administração da sociedade à parte ré, no prazo de
15 dias, contados do trânsito em julgado desta decisão. Deixo
consignado que, não cumprida a obrigação estabelecida nessa
decisão, não poderá a parte ré impugnar contas apresentadas
futuramente pela autora, nos termos do art. 550, §5o, do CPC. [..]
Na r. sentença indicada, o i. Julgador ainda fez expressa
referência às fases que ainda aguardam a solução definitiva da divergência
entre os litigantes, anotando o seguinte:
Conforme, disposto no art. 996 do CC, a liquidação das
sociedades em conta de participação rege-se pela sistemática da
ação de prestação de contas, exatamente porque não existe
patrimônio
autônomo
a
ser
dissolvido,
liquidado
e
eventualmente partilhado entre os sócios, havendo apenas um
patrimônio especial afetado à atividade da empresa, sob a
administração do sócio ostensivo.
A prestação de contas, por sua vez, possui duas fases uma, na
qual se analisa o dever de prestar contas (cunho declaratório),
caso a parte requerida não as apresente espontaneamente ou
conteste tal obrigação a ela imputada pela parte autora; e outra,
onde se verifica o saldo credor e devedor de ambas as partes
(cunho condenatório), se houver o dever de prestar contas.
[..]
No presente caso, essa primeira fase, portanto, de cunho
declaratório, resume-se ao reconhecimento do fim da sociedade
em conta de participação, bem com ao reconhecimento do dever
da parte autora de prestar as devidas contas.
A segunda objetiva o eventual acertamento de receitas e
despesas
em
tal
administração,
compreendida
a
exata
discriminação, de forma acessível e compreensível da origem e
justificação de todos os créditos e débitos. Tanto que o art. 551,
do CPC dispõe que “as contas do réu serão apresentadas na
forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicaçãodas
despesas e os investimentos, se houver”.
Como a autora não se opôs a tal prestação [fls. 10/11], arcará a
parte ré com a integralidade dos honorários sucumbenciais,
diante do princípio da causalidade.
Assim compreendido, tem-se que a r. decisão proferida no
âmbito da demanda de n. 1094478-47.2018.8.26.0100, ao impor a prestação de
contas às agravantes e, ainda, prever o acertamento de contas entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147476-47.2019.8.26.0000 -Voto no 38.174
5
litigantes, já deu as providências necessárias à satisfação do interesse do polo
agravado, tornando desnecessária que permaneça, em paralelo, a exigência de
apresentação de documentos que servirão à mesma finalidade.
Em razão do exposto, dá-se provimento ao agravo para
dispensar a apresentação dos documentos.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR